Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-71.2019.8.26.0076
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA CLÁUSULA ACESSÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A 24a, 37a e 38a CÂMARAS), NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 623/2013 – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001346-71.2019.8.26.0076, da Comarca de Bilac, em que é apelante ANTONIO
SILVA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-71.2019.8.26.0076 -Voto no 15251
2
VOTO No 15251
APELAÇÃO No 1001346-71.2019.8.26.0076
APELANTE: ANTONIO SILVA
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA: BILAC
JUIZ: JOÃO ALEXANDRE SANCHES BATAGELO
EMENTA: APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL

AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO A RESPEITO DA CLÁUSULA ACESSÓRIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
DE
UMA
DAS
CÂMARAS
DA
SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11a A
24a,
37a
e
38a
CÂMARAS),
NOS
TERMOS
DA
RESOLUÇÃO 623/2013 RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 138/147)
interposto contra a r. sentença de fls. 124/135, que julgou improcedente
ação de revisão contratual, condenando o requerente nos encargos de
sucumbência, inclusive honorários de advogado, fixados em 10% do valor
da causa.
Irresignado, o requerente recorre.
Contrarrazões a fls. 152/155.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta conhecimento por esta Câmara.
Com efeito, verifica-se que o requerente ingressou em
juízo com a ação de revisão de contrato de financiamento de veículo,
fundada na abusividade de diversas cláusulas contratuais constantes na
cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária em garantia
(fls. 17/18).
Ressalta-se que não há qualquer discussão acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-71.2019.8.26.0076 -Voto no 15251
3
cláusula acessória de alienação fiduciária inserta no instrumento contratual
em questão.
Dessa forma, versando a demanda sobre contrato
bancário, a competência para julgar a matéria é das 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras, integrantes da segunda subseção da seção de direito privado, nos
termos do artigo 5o, inciso II.4, da resolução no 623/2013 deste Egrégio
Tribunal.
Neste sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
Competência recursal. Ação de revisão contratual. Antecipação de
tutela. Inexistência de discussão sobre a referida garantia. Pretendida
a revisão contratual do valor das parcelas. Seção de Direito Privado II.
É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a
24a, 37a e 38a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de
recurso interposto em ação revisional de contrato bancário, em que
não se discute o pacto acessório de alienação fiduciária. Recurso não
conhecido. (Agravo de Instrumento 2170652-89.2018.8.26.0000

Desembargador Relator CESAR LACERDA - j. 28/08/2018 v.u.).
Sic
Observe-se que embora o banco tenha ajuizado ação
de busca e apreensão contra o requerente referente ao mesmo contrato,
tendo sido interposta a apelação no 1000320-43.2016.8.26.0076, o qual foi
julgada por esta 28a Câmara de Direito Privado e por mim relatada,
inexistente, neste caso, conexão a justificar o julgamento do recurso de
apelação da ação revisional por esta Câmara.
Nos termos do artigo 103, do Código de Processo
Civil, para que duas ou mais ações sejam consideradas conexas, deverão
ter objeto ou causa de pedir comuns, o que não ocorre com as ações de
busca e apreensão e revisional do contrato.
De fato, a ação de busca e apreensão em alienação
fiduciária tem como causa de pedir próxima, o direito de reaver a posse do
bem alienado dado em garantia e como causa de pedir remota, a mora do
devedor.
Já a ação revisional do contrato tem como causa de
pedir próxima, o direito à revisão de cláusulas contratuais abusivas e como
causa de pedir remota, a onerosidade excessiva do contrato.
Então, inexistindo coincidência de pedidos, ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-71.2019.8.26.0076 -Voto no 15251
4
causa de pedir entre as ações, não há que se falar em conexão.
Ademais a ação de busca e apreensão já foi julgada.
Dessa forma, carecendo esta 28a Câmara de
competência para apreciar o recurso, de rigor sua redistribuição.
Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça a saber:
VOTO No 30.812 Ação de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente. Livre distribuição à 30a Câmara de Direito Privado.
Ação de revisão do contrato de financiamento da qual é oriundo
recurso de apelação previamente distribuído à 19a Câmara de Direito
Privado. Competência material que prevalece sobre a alegada
prevenção. Precedentes deste C. Grupo Especial. Conflito de
competência julgado procedente para declarar a competência da C.
30a Câmara de Direito Privado. (Conflito de competência cível
0009429-64.2018.8.26.0000
-
Desembargador
Relator GOMES
VARJÃO - Grupo Especial da Seção do Direito Privado -j. 27/03/2018
v.u.). Sic
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA RECURSAL Ação
de Busca e Apreensão de bem móvel Execução de garantia em
alienação fiduciária
Art. 5o, III.4 da Resolução 623/2013
Competência preferencial para o julgamento das ações de alienação
fiduciária em que se discuta a garantia da Subseção de Direito Privado
III, composta pelas 25a a 36a Câmaras - Alegação de prevenção gerada
por anterior distribuição de agravo de instrumento e apelação
relativos ao mesmo contrato não prevalece Competência em razão
da matéria é absoluta
Conflito procedente, para reconhecer a
competência da Egrégia 30a Câmara de Direito Privado. (Conflito de
competência
cível 0032710-83.2017.8.26.0000
Desembargador
Relator PERCIVAL NOGUEIRA - Grupo Especial da Seção do
Direito Privado j. 26/10/2017 v.u.). Sic
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- VEÍCULO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS ART.
5o, INCISO III.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DA 11a CÂMARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001346-71.2019.8.26.0076 -Voto no 15251
5
DE DIREITO PRIVADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CONFLITO PROCEDENTE
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA. (Conflito
de
competência
cível
0039851-90.2016.8.26.0000
-
Desembargador
Relator MATHEUS FONTES - Grupo Especial da Seção do Direito
Privado j. 01/09/2016 v.u.). Sic
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso em ação revisional de
contrato bancário julgado pela 12a Câmara de Direito Privado.
Inexistência de prevenção para o julgamento de recurso interposto em
ação de busca e apreensão de veículo oriunda do mesmo contrato.
Inaplicabilidade do art. 105, "caput", do Regimento Interno.
Competência que se define pela matéria. Aplicação, no caso, do art. 5o,
III, 3, da Resolução n. 623/13. Fixada a competência da 30a Câmara de
Direito Privado, a suscitada.
(Conflito
de
competência
cível
0036607-56.2016.8.26.0000
-
Desembargador Relator SILVEIRA PAULILO - Grupo Especial da
Seção do Direito Privado j. 24/08/2016 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso e determino sua redistribuição a uma das Câmaras competentes
(11a a 24a, 37a e 38a).
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator